Tribunal: TJDFT
Processo: 0735045-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, decorridos mais de treze anos do início do cumprimento da pena, sem elaboração do exame criminológico inicial no apenado, e ausentes elementos concretos que justifiquem sua realização após longo transcurso de prazo, mantém-se a decisão que deferiu o pleito de progressão para o regime semiaberto, com benefícios externos, uma vez atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do col. STF e da Súmula no 439 do eg. STJ. Precedentes.

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.